Tribunal: TJBA
Processo: 8107076-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107076-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAINA MARYLIN DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, CINTHIA FONSECA SOARES

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de embargos à execução ajuizada pela embargante perante o Juízo da 16ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, cujo pedido foi julgado improcedente.

2.Apelação interposta pela embargante, com julgamento desfavorável por esta Egrégia Câmara, que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

3.Interposição de embargos de declaração com alegações de omissão, contradição e obscuridade, requerendo efeito modificativo do acórdão, sob o argumento de que não teriam sido enfrentadas adequadamente as teses quanto à inexigibilidade do título e à abusividade dos encargos.

4.Apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar argumentos relacionados à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial e à alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração devem estar fundamentados na existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as alegações da embargante, destacando que o título executivo atendia aos requisitos legais (CPC, art. 784, III) e que não foi demonstrado excesso de execução, conforme exige o art. 917, § 4º, do CPC.
8. O recurso de embargos foi manejado com intuito de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração: “Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria” (STJ - EDcl no REsp: 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado obsta o acolhimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal com objetivo de rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 784, III; 917, § 4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no REsp: 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº. 8107076-26.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante TAINA MARYLIN DE OLIVEIRA SOUZA e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.